Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731253-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADÃO TOMAZ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA, TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES E CABIMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARÂMETROS (ART. 85, §2o, DO CPC). MATÉRIA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. JANEIRO E FEVEREIRO DE 1989. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO IRP. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Tendo as questões referentes à ilegitimidade ativa; incidência de expurgos posteriores; termo inicial dos juros de mora e cabimento de honorários na fase de cumprimento sido discutidas e decididas no processo, em decisão transitada em julgado, ficam inviabilizadas suas renovações, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. 3. Os requerimentos passíveis de dedução em sede de cumprimento de sentença devem estar compreendidos dentro dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 4. Conforme jurisprudência consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a individualização do débito derivado do título judicial – objeto de cumprimento de sentença – e do decorrente do contrato examinado na fase de conhecimento da ação, estando o primeiro submetido não aos índices de correção estabelecidos em contrato, mas aos estabelecidos pela Lei no 6.899/81, in casu, o INPC, afastando-se o IRP. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 2a-A da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), suscitando a ilegitimidade ativa da parte recorrida por não ter comprovado sua filiação ao IDEC, bem como a limitação territorial da eficácia da sentença coletiva; b) artigo 509, inciso II, do CPC, sustentando a necessidade de liquidação da sentença coletiva antes do processo executivo individual, pelo procedimento comum. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto colacionando julgado da Corte Superior como ilustrativo da controvérsia; c) artigo 240 do CPC, afirmando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; d) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, requerendo que a correção monetária siga os índices da caderneta de poupança; e) artigo 85, §§ 2o e 4o, do CPC, apontando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade no cumprimento individual de sentença coletiva. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do CPC, Lei 6.899/1981 nem da Lei 7.347/1985 indicados. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Com efeito, o próprio item 2 da ementa é claro ao afirmar que, salvo a discussão acerca do índice de correção monetária, as demais matérias agitadas pelo recurso especial sequer foram conhecidas pela turma julgadora, pois, quanto a cada uma delas, a preclusão foi reconhecida. No tocante às invocadas divergências jurisprudenciais, ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009